Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0724163-28.2023.8.07.0001 APELANTE: PAULO CESAR PEDULAR DA FONSECA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator